Tribunal: TJDFT
Processo: 0722151-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722151-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MONKEN MASCARENHAS AGRAVADO: JEFERSON ALEXANDER CHAVES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA MONKEN MASCARENHAS contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de reparação de danos, processo n. 0720191-50.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de JEFERSON ALEXANDER CHAVES DA COSTA. A parte agravante alega, em síntese, que convivia em união estável com o agravado e este era responsável por gerenciar os recursos financeiros da família. Aduz que o agravado, supostamente, perdeu toda a reserva financeira do casal em investimentos de alto risco, o que ocorreu sem o seu consentimento. Além disso, narra que o agravado saiu de casa e levou consigo o único veículo da família e um título do Iate Clube Brasília, o que causou prejuízos aos seus filhos menores. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar ao Juízo responsável pelo processo n. 0724465.12.2023.8.07.0016 que não partilhe bens em favor do agravado até decisão final do presente feito, bem como para determinar que o agravado devolva, imediatamente, o veículo e o título do Iate Clube Brasília, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em tela, a parte agravante pretende a indisponibilidade de bens e valores que o agravado tenha a receber na ação de extinção de união estável e partilha, processo n. 0724465.12.2023.8.07.0016, bem como a reintegração da posse do veículo modelo Tiguan Allspace, placa PBT 2812, e do título do Iate Clube Brasília. Com efeito, a pretensão recursal envolve a indisponibilidade de bens e direitos em discussão nos autos da ação de partilha que tramita entre as partes. Neste momento, compreendo que a concessão da liminar pretendida caracterizaria medida temerária, tendo em vista a gravidade de seus impactos na esfera patrimonial do agravado, especialmente porque, a toda evidência, os bens não foram sequer partilhados naquela ação. Além disso, não há elementos nos autos que apontem para o estado de insolvência do agravado ,ou mesmo de suposta intenção de dilapidar seu patrimônio em prejuízo de eventual e futura execução do valor devido. Ademais, a análise da alegação de que o agravado se desfez de toda a reserva financeira do ex-casal, o que teria ocorrido sem o consentimento da agravante, demanda apreciação mais aprofundada dos fatos e provas no curso da instrução processual, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, o que se mostra inviável em sede de agravo de instrumento. Vale transcrever, inclusive, a alegação constante do A.I. acerca da necessidade de dilação probatória: "O ponto central Desembargadores, não é apenas a para do dinheiro em si, mas sim o fato de que a agravante NUNCA CONSENTIU com nenhuma aplicação de alto risco (destaque do original), o que, por si só, já impõe a necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSOLVÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ARRESTO E AVERBAÇÃO MATRÍCULA IMÓVEIS INDEFERIDOS. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Inteligência do Art. 301 do Código de Processo Civil. 2. O arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do Devedor. (...) 4. A adoção de medida tão gravosa quanto a indisponibilidade de bens, constrição que tem efeitos colaterais bastante danosos, exige, ao menos, um mínimo contraditório, a fim de dizer-se o direito com razoável segurança. 5. Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar o seu patrimônio de forma a comprometer futura eventual execução do quantum devido, confirma-se Decisão que indeferiu o arresto de bens e a averbação na matrícula dos imóveis da existência da ação principal. 6. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1427988, 07357623520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifo nosso Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso, nem para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator